Tribunal: TJDFT
Processo: 0001978-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001978-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO GENIVALDO DA CRUZ BARBOZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ALUSÃO AO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. EXAME NEGATIVO AFASTADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA. INVIÁVEL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI No 11.343/2006. PATAMAR APLICADO. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a avaliação negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, há que se conjugar a qualidade especialmente nociva da substância entorpecente e a quantidade traficada para justificar a exasperação da pena-base, pois se trata de modulador judicial único, o que não foi observado na espécie. 2. Se o acusado for primário e sem antecedentes criminais, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas, e sem quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal valoradas negativamente, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343.2006, sendo que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração redutora aplicada, desde que não aplicadas na primeira etapa da dosimetria. 3. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 diante da quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida, mais de quatro quilos de cocaína. 3.1. Considerando as peculiaridades e as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequada e proporcional a incidência da redutora na proporção de 1/5 (um quinto). 4. Caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal, o fato de a conduta ter atingido três Estados distintos, vale dizer, ultrapassado número significativo de fronteiras justifica o aumento em fração acima do mínimo legal. Precedentes. 5. Cominada reprimenda superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. 6. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, requerendo a diminuição da pena no grau máximo, e não pela aplicação da fração de 1/5, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado. Defende que a natureza da substância não é das mais graves, é primário e detentor de bons antecedentes, não integra organização criminosa, nem faz do crime seu meio de vida. Argumenta que a fixação do quantum da causa de diminuição deve ser suficientemente fundamentada e não pode utilizar os mesmos argumentos adotados em outras fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Isso porque “A revisão do quantum aplicado na dosimetria da pena, para majorar a fração redutora em patamar superior ou aplicar a redução máxima pleiteada por um dos recorrentes, demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ” (REsp n. 2.175.771/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015